Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL PARA DECLARAÇÃO DA COPROPRIEDADE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO SOBREVINDO NO CURSO DO CASAMENTO. ANÁLISE INCIDENTAL. CABIMENTO. INVIABILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DA CONVIVÊNCIA COM O PET. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RATEIO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CACHORRO COM OUTRO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o provimento do recurso, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.
3. Para os fins do art. 489, § 1o, IV, do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão a ser integrada em sede de aclaratórios somente quando a decisão embargada tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou, ainda, se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas no caso sob análise.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões formuladas pelas partes e suficientemente fundamentado o acórdão embargado, conclui-se que o posicionamento do Órgão Julgador foi adequadamente registrado, seja quanto à incompetência da vara cível para resolver definitivamente acerca da copropriedade do animal de estimação objeto da causa, seja em relação ao pretendido rateio de gastos com sua manutenção. No caso concreto, concluiu-se pela impossibilidade da divisão das alegadas despesas, levando-se em conta a inviabilidade do compartilhamento do convívio do pet dada a insuperável beligerância do ex-casal, ficando a integralidade do seu custeio apenas a cargo daquele que assumiu sua posse exclusiva após divórcio, passando a gozar sozinho dos benefícios da sua companhia e afeição. Não há falar portanto em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargados de declaração rejeitados.